Tribunal: STF
Processo: RHC 190880
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática proferida pelo Ilustre Ministro Celso de Mello, então Relator, que conheceu, em parte, do presente recurso ordinário em habeas corpus e, na parte conhecida, negou-lhe provimento.
    O embargante, com fundamento no art. 1.022 do CPC, aduz existirem vícios em referida decisão. 
    Tal o contexto, entendo não assistir razão ao recorrente.
    É que estão ausentes os pressupostos de embargabilidade aptos ao cabimento do presente recurso, conforme jurisprudência uníssona deste Supremo Tribunal Federal (RHC 79.952-ED/MG, Ministro Celso de Mello; AP 892-ED-ED/RS, Ministro Luiz Fux; AP 863-AgR-ED/SP, Ministro Edson Fachin; AP 968-ED/SP, Ministro Luiz Fux).
    Em suma, o embargante busca, para além de sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades na decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, fato esse inacolhível na via recursal eleita, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte (HC 165.139-AgR-ED/PR, Ministro Edson Fachin).
    Em face do exposto, não conheço dos embargos de declaração.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se
    Brasília, 25 de novembro de 2020.
Ministro NUNES MARQUES
Relator